Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. DOMICÍLIO PROFISSIONAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICABILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A citação é o ato formal por meio do qual o executado toma ciência de processo contra si e possibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A relação processual somente se formaliza com a citação válida. A regra geral é a citação por meio eletrônico e, caso não formalizada, deve ser realizada por correio, oficial de justiça, escrivão ou edital.
2. Na hipótese, a citação foi realizada no domicílio profissional do apelante, que não foi encontrado em seus endereços residenciais cadastrados. Ademais, o executado/apelante compareceu aos autos e apresentou defesa tempestivamente (embargos à execução), motivo pelo qual não há que se falar em prejuízo suportado ou em necessidade de repetição do ato (artigos 239, §1o e 282, §1o, do Código de Processo Civil – CPC). Preliminar rejeitada.
3. A Teoria do Adimplemento Substancial resguarda o devedor de boa-fé que cumpriu parte essencial da obrigação: “(...) visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença (...)" (Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, j.04/08/2011. REsp 1.051.270). A referida teoria foi formulada com base nos princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos, vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa (artigos 187, 421, 422 e 884, todos do Código Civil - CC).
4. Para sua aplicação, é necessário que o descumprimento do contrato seja insignificante, ou seja, que o devedor tenha deixado de quitar uma pequena parte de seu débito em relação à parte que já foi cumprida. Somado a isso, exige-se que o devedor tenha agido com boa-fé durante a sua execução e demonstrado empenho em saldar a dívida. Assim, o direito do credor de rescindir o contrato fica limitado à eventual execução ou outro meio hábil de satisfação do crédito.
5. O embargante (devedor) demonstrou que descumpriu apenas parte insignificante das parcelas devidas. Por sua vez, o banco (credor) poderia ter efetuado a cobrança da diferença mediante meios menos gravosos, como envio de boleto ou desconto direto na conta corrente da embargante. No caso, a opção pela medida drástica - vencimento antecipado do total da dívida - viola a boa-fé objetiva e gera enriquecimento sem causa do credor, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico (art. 884, do CC).
6. As obrigações decorrentes de negócios jurídicos possuem um curso natural e almejado tanto pelo credor como pelo devedor. Dentro da normalidade, o que se deseja é o cumprimento dos termos do contrato e sua regular extinção com o pagamento da obrigação no tempo e modo devidos.
7. O vencimento antecipado da dívida é medida excepcional e prevista pontualmente na legislação. É excepcional porque configura modo indesejado de extinção das obrigações e do negócio jurídico correspondente. É pontual porque justificável em hipóteses específicas: em regra quando o credor está em situação de absoluta insolvência ou está na posse do bem que foi financiado (penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária).
8. Pelo tratamento da matéria, o vencimento antecipado da dívida não está no campo da liberdade contratual, ou seja, só é possível quando a lei expressamente autorizar. Nas relações privadas, nos casos expressamente indicados, não há, a princípio, ilegalidade na estipulação vencimento antecipado da dívida. Nesse sentido é a posição da jurisprudência e doutrina.
9. O cenário muda quando se trata de contrato de consumo. Nas relações de consumo, em face da vulnerabilidade do consumidor e consequente desequilíbrio do vínculo contratual, impõe-se exame mais criterioso sobre a esse tipo de cláusula que envolve tanto o dever de informar – como consectário da boa-fé objetiva – como, em termos de conteúdo, eventual onerosidade excessiva.
10. Além da ausência da boa-fé objetiva, na hipótese, o vencimento antecipado da totalidade da dívida é medida desproporcional e desarrazoada, diante da natureza e a finalidade do negócio: empréstimo a ser pago em 96 parcelas (08 anos). Arcar, de uma vez, com o custo total do contrato gera onerosidade excessiva ao consumidor – que é amplamente vedada de Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e art. 39, V).
11. Nem mesmo nas relações privadas há possibilidade de vencimento antecipado em contratos de empréstimo que não se vinculam diretamente a compra de determinado produto. O vencimento antecipado é justificável somente quando o devedor está em situação de absoluta insolvência ou está na posse do bem que foi financiado (penhor, hipoteca, anticrese, alienação fiduciária), o que não é o caso dos autos.
12. No caso, deve-se permitir a execução apenas com relação aos valores inadimplidos em cada parcela, e não de acordo com o valor total da dívida, já que não vencida antecipadamente. Ademais, nos termos do art. 323 do CPC, as parcelas vincendas constituem pedido implícito, porém, só podem ser incluídas na dívida após o vencimento.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.